Tribunal: TJDFT
Processo: 0734772-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PROMITENTE COMPRADOR. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO REGISTRO DA TITULARIDADE DO IMÓVEL.
I – O agravante-réu é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, uma vez que a propriedade do imóvel permanece registrada em seu nome no cartório imobiliário, bem como não ficou comprovado que o alegado promissário comprador foi imitido na posse do bem e que o condomínio teve ciência necessária e inequívoca da transação imobiliária.
II – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.